Tribunal: STF
Processo: ARE 1604508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL RURAL. 
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ÁREAS RURAIS AFASTADA. PARTE EXECUTADA QUE OFERECEU OS BENS EM GARANTIA DA DÍVIDA POSTA EM COBRANÇA, TENDO O ACORDO SIDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INCIDENTE AO CASO DOS AUTOS O INSTITUTO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME”. (eDOC 27 – ID: 85a3181e)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXVI, e 6º, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: 824f2736)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a penhora de imóveis rurais pertencentes à parte recorrente, mesmo após reconhecida sua condição de propriedade rural explorada em regime de economia familiar. 
Afirma-se que o acórdão recorrido, ao afastar a impenhorabilidade dos bens sob o fundamento de terem sido ofertados em garantia da dívida, contrariou a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar, o que entende-se violar a tese firmada no tema 961 da repercussão geral.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA EM ACORDO JUDICIAL. RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS INCONFORMIDADES APRESENTADAS PELO PROCURADOR DA PARTE RÉ, ATINENTES À IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS NºS 6.323 E 7.815 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ESPUMOSO. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS QUE FORAM OFERECIDOS EM GARANTIA PELA PARTE EXECUTADA EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. EMBORA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TENHA FIRMADO TESE NO TEMA 961/STF (ARE 1.038.507/PR) NO SENTIDO DE QUE "É IMPENHORÁVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR CONSTITUÍDA DE MAIS DE 01 (UM) TERRENO, DESDE QUE CONTÍNUOS E COM ÁREA TOTAL INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO", O CASO EM ANÁLISE POSSUI SITUAÇÃO PECULIAR. 2. OS IMÓVEIS RURAIS EM QUESTÃO FORAM EXPRESSAMENTE OFERECIDOS PELA PARTE EXECUTADA COMO GARANTIA DA DÍVIDA EM ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO, O QUE CONFIGURA RENÚNCIA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DE IMPENHORABILIDADE. 3. INCIDE AO CASO O INSTITUTO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM , EM FACE DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE EXECUTADA NA RELAÇÃO JURÍDICOMATERIAL HAVIDA COM A PARTE ADVERSA. 4. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA EM ACORDO JUDICIAL, MESMO SENDO BEM DE FAMÍLIA, NÃO PODE POSTERIORMENTE SER DECLARADO IMPENHORÁVEL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 5. A PROTEÇÃO CONFERIDA AO BEM DE FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.009/90, NÃO SE APLICA QUANDO O PRÓPRIO DEVEDOR O OFERECE EM GARANTIA DE DÍVIDA, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE À IMPENHORABILIDADE. 
RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS NºS 6.323 E 7.815 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ESPUMOSO”. (eDOC 44 – ID: 2711e140)
 
O recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
 
Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 961 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.03.2021, fixou a tese no sentido de que “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.  
O acórdão ficou assim ementado:
 
“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.
 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade da garantia hipotecária que recaiu sobre imóvel rural, considerando-se a vontade inequívoca do oferecimento do imóvel por parte da proprietária e a boa-fé objetiva. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de retratação:
 
“Ocorre que o caso dos autos possui situação peculiar, mormente ante o fato de que no acordo elaborado na lide executiva - homologado pelo juízo, denota-se que os imóveis rurais (matrículas nºs 6.323 e 7.815 do Registro de Imóveis da Comarca de Espumoso) foram oferecidos em garantia da dívida, senão vejamos:
(...)
Com base em tais considerações, mostra-se despropositada a alegação da parte executada - de que os referidos imóveis são impenhoráveis, pois ao firmar o acordo judicial, abriu mão da proteção constitucional. 
Incide, pois, ao caso em tela, o instituto do venire contra factum proprium, mormente em face do comportamento contraditório da parte executada na relação jurídico-material havida com a parte adversa.
(...)
Destarte, tendo em vista que a parte demandada/agravante renunciou à proteção legal, não há falar que a decisão recorrida está em divergência com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)”. (eDOC 44 – ID: 2711e140, p. 2-3)
 
Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não determinou a penhora do imóvel em questão, apenas afirmou a validade da hipoteca, o que afasta a incidência do tema 961 da repercussão geral. 
Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da validade da hipoteca, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1411900 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.03.2023)
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impugnação à penhora. Pequena propriedade rural. Uso exclusivo para sustento. Ausência de comprovação. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade apenas de parte ideal do imóvel pertencente a parte agravante. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1464736 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente